Tribunal: TJES
Processo: 5010959-77.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5010959-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : WEBERSON MIRANDA VIEIRA

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
REINCIDÊNCIA – LIVRAMENTO CONDICIONAL – SEPARAÇÃO DAS CONDENAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA – APLICAÇÃO EM TODOS OS FEITOS QUE TRAMITAM EM DESFAVOR DO ACUSADO
-
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez reconhecida, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução em relação a todas as condenações
. (STJ, AgRg no HC 608.770/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020
.

2.
Já restou consignado por este sodalício que
A reincidência deve incidir sobre os cálculos do livramento condicional de todas as condenações do apenado, vez que contamina a totalidade da execução, por ser condição pessoal e não específica de determinado processo.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200048807, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/202
2

.

3
.
Recurso conhecido e
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010959-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WEBERSON MIRANDA VIEIRA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5010959-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : WEBERSON MIRANDA VIEIRA

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
REINCIDÊNCIA – LIVRAMENTO CONDICIONAL – SEPARAÇÃO DAS CONDENAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA – APLICAÇÃO EM TODOS OS FEITOS QUE TRAMITAM EM DESFAVOR DO ACUSADO
-
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez reconhecida, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução em relação a todas as condenações
. (STJ, AgRg no HC 608.770/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020
.

2.
Já restou consignado por este sodalício que
A reincidência deve incidir sobre os cálculos do livramento condicional de todas as condenações do apenado, vez que contamina a totalidade da execução, por ser condição pessoal e não específica de determinado processo.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200048807, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/202
2

.

3
.
Recurso conhecido e
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em __24____/__05____/2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5010959-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : WEBERSON MIRANDA VIEIRA

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução interposto
pelo
Ministério Público Estadual em face da decisão de movimento 97.1, proferida pela Magistrada da 8.ª Vara Criminal de Vila Velha, Comarca da Capital, que indeferiu o seu pleito
do recorrente no sentido de
a reincidência específica em crime hediondo do apenado Weberson Miranda Vieira repercutisse sobre todas as condenações que ele possui, de modo a vedar-lhe a obtenção de livramento condicional
.

Em suas razões recursais
contidas no ID 3707094, o recorrente afirma que há equívoco no entendimento do magistrado que, conforme os verbetes assinalados, assevera que o livramento condicional pode ser concedido aos crimes que não forem hediondos, incidindo somente sobre estes a vedação da reincidência específica.

A
firma
o
recorrente
que a reincidência é de caráter pessoal, estendendo-se aos demais crimes perpetrados pelo recorrente, não podendo permanecer a decisão do magistrado que, inclusive, se encontra em sentido contrário ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A defesa sustenta a necessária manutenção da decisão em seus devidos termos, conforme manifestação contida no evento de número 3707094 pag. 11/14.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo provimento do recurso
nos termos do evento de número
3972452
.

A decisão ora combatida, no que é pertinente, foi fixada pela magistrada condutora do processo em primeiro grau com os seguintes verbetes:

Quanto ao pedido do Ministério Público acerca da não concessão do livramento condicional em relação

a todas as condenações, indefiro, uma vez que o apenado somente não terá direito acerca dos crimes

hediondos, fazendo jus a concessão em relação aos crimes comuns.”

C
omo dito, o recurso possui a pretensão de reforma para, em acordo com a reincidência do recorrido, lhe ser vedado o livramento condicional em relação a todos os crimes cometidos e não somente aqueles que forem tipificados como hediondos.

A premissa de suas alegações está atrelada ao vínculo subjetivo da reincidência em relação a pessoa do condenado e não aos crimes por ele cometidos.

As razões externam ainda o histórico do recorrido que conta com seis condenações, sendo duas delas em delitos hediondos como consta a seguir e que foi especificamente apresentado no recurso:

Ação penal nº 1039367-17.1998.8.08.0024 – art. 12 da Lei 6.368/76.

Ação penal nº 0004236-43.2012.8.08.0012 – art. 121, § 2º do Código Penal.

O delito que originou a ação penal nº 0004236-43.2012.8.08.0012 foi praticado em 28/03/2011, após o trânsito em julgado da ação penal nº 1039367-17.1998.8.08.0024, que ocorreu em 23/02/2000.

A partir de então, o apenado tornou-se reincidente específico em crime hediondo

E
ntendo, no contexto dos autos, preponderante apresentar o entendimento solidificado da jurisprudência pátria sobre a questão da reincidência e sua condição pessoal, reverberando em todos os delitos pelos quais tenha sido condenado o agente. Neste sentido:

O entendimento delineado pelo Tribunal de origem encontra-se alinhado ao desta Corte Superior no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica ao determinar a fração de 3/5 (três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime,
e que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez reconhecida, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução em relação a todas as condenações
. Importa acrescer que, não há falar nem em lei mais benéfica, e nem em de qualquer forma prejudicial ao apenado, tendo em vista que o percentual de 60% (consagrado hoje pelo denominado Pacote Anticrime), corresponde exatamente à anterior fração de 3/5. Precedentes.” (STJ, AgRg no HC 608.770/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020

A
didática do voto proferido pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, ao meu sentir, elucida os parâmetros a servirem de baliza ao presente julgamento ao afirmar que:

O apenado que ostenta mais de uma condenação transitada em julgado terá que cumprir frações mais elevadas para progredir de regime, obter o livramento condicional etc., pois exige-se daquele que viola mais de uma vez o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais severas antes de fazer jus aos direitos que hoje integram o sistema progressivo de pena. Certamente, não cabe ao Juiz da Execução exasperar a pena aplicada ou agravar o regime, alterando o título judicial a cumprir, o que ensejaria a violação da coisa julgada. Contudo, é de sua competência, quando constatar condenações por mais de um crime, em processos distintos, realizar a
unificação das penas e a individualização de seu resgate. Nesse momento, a autoridade deverá sopesar a natureza dos crimes (hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência) para o fim exclusivo de analisar os benefícios do sistema progressivo.

Alimenta-se a ideia de que o condenado que não é neófito na violação da norma penal não poderá atenuar sua pena sem cumprir critérios mais rigorosos de progressão de regime ou de livramento condicional, a fim de ser considerado apto a reintegrar a sociedade.
Não se pode tratar com
igual
dade, na concretização do sistema progressivo, os reincidentes e aqueles que nunca antes suportaram uma sentença criminal.

H
á precedentes desta corte também no mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL UNIFICAÇÃO DE PENAS REINCIDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL DO APENADO - CONDENAÇÕES - ALCANCE - LIVRAMENTO CONDICIONAL - FRAÇÕES - ALTERAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - POSITIVO - ART. 589 PARÁGRAFO ÚNICO CPP - DECISÃO ANTERIOR - RESTABELECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A situação do condenado será verificada no momento da unificação de penas das diversas condenações existentes, de modo que a reincidência deve ser considerada sobre a pena total, não havendo a possibilidade de fracionamento da primariedade, separadamente, para cada uma das condenações. A reincidência deve incidir sobre os cálculos do livramento condicional de todas as condenações do apenado, vez que contamina a totalidade da execução, por ser condição pessoal e não específica de determinado processo. Situação reconhecida em sede de juízo de retratação. Recurso interposto na forma do art. 589, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200048807, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/202
2

D
esta forma, deve ser revista a decisão proferida, no que concerne a concessão de livramento condicional aos crimes de reincidência não específica, eis que a condição objetiva do condenado, em sendo reincidente, será aplicada a todos os delitos perpetrados pelo agente.

P
elo exposto

DOU
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.